Tribunal: STF
Processo: ADI 7667
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio André Freire Miranda e Alexandre Christian de Jesus Nolêto em face de despacho exarado nos autos desta ação direta de inconstitucionalidade em 1º/07/2025. 



    Eis o teor do ato impugnado:



    “Em 24/6/25, o Plenário concluiu o julgamento do mérito da presente ação direta, ao julgar improcedente o pedido formulado, declarando a constitucionalidade do art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 266/22, com a redação da Lei Complementar nº 294, de 16 de abril de 2024. 



    O colegiado também cassou a liminar concedida em 13/6/24, pela qual eu havia determinado a suspensão (1) da eficácia da norma questionada e (2) dos efeitos do Edital nº 1/2024 da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí, publicado em 2 de maio de 2024, relativo à inscrição para a lista sêxtupla do quinto constitucional do Tribunal de Justiça do Estado.



    Nesse quadro, tanto o art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 266/22, com a redação da Lei Complementar nº 294/24, quanto o Edital nº 1/2024 da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí, outrora suspensos, voltaram imediatamente a produzir efeitos, de modo que as tratativas destinadas ao preenchimento do assento nº 5 do quinto constitucional recém criado no Tribunal de Justiça do Piauí devem ser retomadas no estado em que estavam no momento do deferimento da liminar.“



    Segundo os embargantes,



    “(...) a decisão prolatada no dia 1º de julho de 2025 (ID: b0a2dd20) na Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 7667, vem sendo desvirtuada pela OAB-PI, sem qualquer constrangimento nas atitudes tomadas, chegando ao ponto de publicar um edital que denomina como EDITAL DE READEQUAÇÃO. 



    “11.- A OAB-PI, na verdade, com entendimento desvirtuado, agiu de modo a suplantar o Edital 01/2024 com edital recém lançado em que propõe reabertura de inscrição e com modificação do modo de seleção. Em verdade, com o tal edital de readequação, o que a OAB-PI fez foi suplantar a própria decisão do Supremo Tribunal de Federal.”



    Em vista desses fatos, sustentam a necessidade de reforma da decisão impugnada



    “com detalhamento de que volte o Edital 01/2024, imediatamente, a produzir efeito, com reconhecimento de todos os seus termos, inclusive para que não seja reaberto prazo para inscrição e para que não seja modificado o trâmite de votação, seleção e escolha da lista sêxtupla, parte que cabe ser regida pela OAB-PI.”



    Acrescem os embargantes que, após a apresentação de meu voto, no sentido de cassar a liminar, sobreveio pedido de destaque formulado pelo Ministro Flávio Dino e, nesse ínterim, houve a continuidade do procedimento para formação da lista sêxtupla, sendo escolhidos os “Srs. Mário Basílio, Álvaro Motta, Reginaldo Miranda, Fábio Miranda, Lílian Firmeza e Alexandre Nolêto”. Essa lista teria sido encaminhada ao Tribunal de Justiça, para formação da listra tríplice. Defendem, por fim, que deve ser preservada essa lista sêxtupla já composta, devendo ser retomado o procedimento após essa etapa.



    É o relatório. Decido.



    Não conheço dos presentes embargos, seja pela ilegitimidade dos embargantes, seja pela inadequação deste recurso para impugnar despacho de mero encaminhamento, sem cunho decisório.



    Esses embargos foram opostos por Fábio André Freire Miranda e Alexandre Christian de Jesus Nolêto, que figuram na lista sêxtupla formada durante o curso do julgamento desta ação. Apesar disso, os embargantes não ostentam legitimidade para atuar neste feito, que detém natureza objetiva e não se presta a tutelar direitos ou interesses individuais e subjetivos. 



    Aliás, é firme a jurisprudência da Corte quanto à ilegitimidade de pessoas naturais para atuar em ações de controle concentrado. Cito, ilustrativamente, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Agravo regimental em Petição. 2. Processo Constitucional. Ação objetiva ajuizada por pessoa física. Ilegitimidade ativa. Precedentes. 3. Hipótese do art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. Inocorrência. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (Pet 9107 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.869/2019. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE. AJUIZAMENTO POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMAÇÃO LIMITADA AO ROL DO ART. 103, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que os legitimados para propositura das ações do controle concentrado se restringem aos elencados no rol do art. 103, da Constituição Federal, que não contempla a legitimação de pessoas físicas. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (ADC 65 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/07/2020)



    EMENTA: PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERENTE FORA DO ROL DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Somente são legitimadas para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade as autoridades e entidades relacionadas no rol taxativo do art. 103 da Constituição Federal. Dessa forma, pessoas físicas e particulares estranhos aos legitimados inscritos no referido artigo não estão constitucionalmente autorizados a provocar a jurisdição constitucional desta Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 5.721, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.313, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.967, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ADI 5957 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/09/2018)



    Em hipótese análoga à dos autos, destaco, outrossim, decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, cuja ementa é elucidativa quanto à ilegitimidade aqui afirmada:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPOSIÇÃO POR PESSOA FÍSICA.



    1. Embargos de declaração opostos por pessoa física, que se afirma interessada na decisão tomada por esta Corte em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Inadmissibilidade da intervenção de pessoa natural nas ações de controle concentrado, seja como parte, seja como amicus curiae. Precedentes. 3. Ainda que fosse admitido o ingresso, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, diante da ilegitimidade do embargante. (ADI 5737, decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso, DJe de 23/08/2023)



    Ainda que se superasse o óbice relativo à ilegitimidade dos postulantes, não seria caso de conhecimento do recurso, uma vez que o ato impugnado constitui despacho de mero encaminhamento, sem teor decisório. Nele apenas se reiteram os termos do acórdão proferido nos autos, destacando-se a necessidade de retomada do procedimento de escolha da vaga destinada ao quinto constitucional na etapa em que foi suspenso, quando deferida a liminar. Não houve, portanto, qualquer manifestação de teor decisório acerca da liminar e de sua cassação.



    Observa-se, por fim, que os embargantes buscam, de forma inadequada, potencializar os efeitos do meu voto quando do julgamento de mérito, em vista do pedido de destaque apresentado pelo Ministro Flávio Dino. Essa pretensão, neste momento processual, é de todo despropositada, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal já prestou a jurisdição pleiteada neste autos, sem necessidade de qualquer acréscimo ou reparo.



    Em face do exposto, não conheço dos presente embargos.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente